Tribunal: CARF
Processo: 12448.726149/2014-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.726149/2014-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.177 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Recorrente
SILVIA REGINA MENDES PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUTIBILIDADE. IRPF. NECESSÁRIA
PROVA DE PAGAMENTO. RECIBOS.
A mera apresentação de recibos não é suficiente, por si só, para amparar a
dedutibilidade de pensão alimentícia alegadamente paga em cumprimento de
decisão judicial.
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. Todas as deduções pleiteadas na declaração
de ajuste estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora. Comprovadas documentalmente as deduções glosadas, cabe o seu
restabelecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão de no 101-003.743 - 6a Turma da
DRJ01, sessão 29 de outubro de 2020, que julgou procedente em parte a impugnação da
contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.726149/2014-56
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.177 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.726149/2014-56

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2013, ano-calendário 2012,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 11.117,67, acrescido
de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento decorreu da(s) infração(ões) abaixo relacionada(s), cujo total foi de
R$69.441,46.
A(s) infração(ões) foi(ram) detalhada(s) na notificação de lançamento, campo
“Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”:
Dedução
Indevida
de
Despesas
Médicas
AMIL
ASSISTENCIA
MEDICA
INTERNACIONAL S.A.
- comprovante não discrimina os beneficiários da despesa; MÁRCIO RODRIGUES
MARTINS
- os comprovantes apresentados só comprovam o valor de R$ 8.250,00. O contribuinte
não apresentou escritura pública, decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
fixando o valor da pensão alimentícia e determinando o ônus de despesa médica e de
instrução com alimentandos, conforme solicitado no termo de intimação.
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública
O contribuinte não apresentou os comprovantes de pagamento, conforme solicitado no
termo de intimação.
Cientificado do lançamento em 01/07/2014, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 22/07/2014.
Em síntese, o contribuinte alega que:
- paga pensão alimentícia aos pais conforme documentação comprobatória;
- as despesas com Marcio Rodrigues Martins estão totalmente comprovadas;
- não se atentou que parte dos recibos foram em nome do dentista e parte em nome da
clínica, declarando a totalidade em nome do dentista;
- o plano de saúde Amil refere-se somente a sua pessoa.
Requer acolhida a impugnação.
A 6a Turma da DRJ01 julgou procedente em parte a impugnação, retificando a
decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, passo a reproduzir:
(...)
– DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
Nos termos da Lei no 9.250/1995, art. 8o, inciso II, alínea "f", a importância paga a título
de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, ou de escritura pública de separação consensual ou de
divórcio consensual, poderá ser deduzida da base de cálculo do imposto devido no ano-
calendário.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.177 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.726149/2014-56

Trata-se de petição de Transação Relativa a Alimentos, com Pedido de Prioridade no
Trâmite Processual (fls. 22/25) homologado judicialmente (fl. 20).
No presente acordo foi estipulado que o contribuinte pensionaria para cada um dos
genitores 20% dos rendimentos líquidos auferidos, não podendo ser inferior a um
salário mínimo para cada.
Os documentos juntados aos autos confirmam que se trata de processo voluntário de
oferta de alimentos, que é diverso dos procedimentos em que se estabelece uma
obrigação de natureza alimentar, nos preceitos previstos no Direito de Família.
Não há como interpretar o art. 8o da Lei 9.250/95 como se fosse norma isolada no
sistema, é importante identificar a natureza dos pagamentos efetuados por meio de
Sentenças ou Acordos Judiciais, pois nem todos têm a natureza jurídica de pensão
alimentícia, embora como tal possam, por vezes, ser indicados em documentos
fornecidos pelas fontes pagadoras ou por outros documentos particulares trazidos aos
autos.
Ressalte-se que a existência de uma Escritura Pública ou de um instrumento de Acordo
homologado judicialmente estabelecendo o pagamento de alimentos, abrangendo,
eventualmente, também as mais diversas despesas pactuadas entre os interessados, não
possui a capacidade de propiciar ao declarante, de forma automática, a livre dedução
das parcelas pagas a este título.
Não se deve confundir a obrigação de prestar alimentos com os deveres familiares de
sustento, assistência e socorro que tem os pais em relação aos filhos maiores e vice-
versa, devido ao poder familiar, pois seus pressupostos são diferentes. Pagamentos
realizados em virtude de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente em
ação de oferta de alimentos entre pais e filhos não possuem natureza de obrigação de
prestar alimentos, não sendo dedutíveis para redução da base de cálculo do imposto de
renda da pessoa física.
O fato de existir a homologação judicial do acordo não altera a natureza das despesas
supracitadas, não se configurando o valor declarado pelo interessado a título de pensão
alimentícia em nome de seus genitores despesa apta a reduzir a base de cálculo de seus
rendimentos sujeitos à incidência do IRPF.
Assiim, mantém-se a glosa da pensão alimentícia.
- DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está previsto
no art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda/99
(RIR/99), que assim dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.177 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.726149/2014-56

III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
O art. 73 do RIR/99, por seu turno, preconiza que:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Do exposto, constata-se que, para que as despesas médicas constituam dedução, faz-se
necessária a comprovação mediante documentação hábil e idônea da prestação dos
serviços e da efetividade das despesas, limitando-se a pagamentos especificados e
comprovados. Para tanto, é necessário que o documento comprobatório da despesa
contenha a indicação do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de
seu emitente, bem como a pessoa beneficiária e a discriminação do tipo de serviço
prestado.
Cabe ressaltar que é necessária a identificação dos beneficiários das despesas médicas,
visto que somente são dedutíveis as despesas médicas próprias e dos dependentes.
Ademais, somente podem ser deduzidas despesas médicas com os profissionais
elencados no caput do art. 80, anteriormente transcrito, razão pela qual o documento
probatório deve apresentar o número do registro profissional de quem o emitiu.
Consideram-se também despesas médicas ou de hospitalização os pagamentos efetuados
a empresas domiciliadas no Brasil destinados à cobertura de despesas com
hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito
de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza, restringindo-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao seu próprio tratamento ou a de
seus dependentes (IN RFB 1500/2014, art. 94, §§1o e 2o).
Foram glosadas as despesas médicas a seguir analisadas:
- Amil Assistência Médica - R$ 5.771,46
No comprovante de rendimentos emitido pela Sociedade Nilza Cordeiro Herdy de
Educação e Cultura consta o valor pago a Amil de R$ 3.688,34, sem a discriminação
por beneficiário (fl. 17), desta forma não será considerado.
No comprovante de rendimentos emitido pela Sociedade de Ensino Superior Estácio de
Sá consta, também, informação de pagamento ao plano de saúde Amil no valor de R$
2.083,12, atestando que a quantia paga refere-se exclusivamente à impugnante e,
portanto, será considerado.
Registre-se que não consta Dmed para estas despesas nos sistemas internos da RFB.
- Marcio Rodrigues Martins - R$ 6.070,00
O contribuinte argumenta que parte da despesa está comprovada pelos recibos emitidos
pelo dentista como pessoa física e parte está comprovada pelas notas fiscais emitidas
pela clínica da qual o dentista Marcio Rodrigues Martins é sócio.
O interessado afirma que ao declarar a despesa, informou na Declaração de Ajuste
Anual o valor total em nome do dentista como pessoa física.
Os documentos acostados aos autos ratificam os argumentos apresentados.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.177 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.726149/2014-56

Foram emitidos recibos pelo dentista Márcio Rodrigues Martins no valor total de R$
8.250,00 (fls. 13/15), já considerados pelo Auditor-Fiscal e notas fiscais emitidas pela
clínica MPM Odontologia Ltda, da qual o dentista é sócio, no montante de R$ 6.070,00
(fls. 10/12), valor a ser restabelecido.
Assim, restabelece-se a dedução de despesa médica no valor de R$ 11.841,46.
O lançamento será revisto para restabelecer a dedução no valor total de R$ 11.841,46.
(...)
Diante do exposto, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da impugnação, o que
resulta em imposto a pagar de R$7.861,27, a ser acrescido de multa de ofício de 75% e
juros de mora, de acordo com a legislação vigente.

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário nos seguintes termos:
1) Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
A Recorrente entende que o Acórdão recorrido, além de ter trazido outros argumentos
além daqueles apontados na notificação de lançamento, inovou ao trazer o instituto da
“Pensão Alimentícia Judicial Voluntária”. Nesse sentido, vale trazer os fundamentos
apresentados no acórdão: (...)
Em sentido completamente oposto, entretanto, de acordo com o artigo 8o, inciso II, f, da
Lei no 9.250/95, são dedutíveis as “importâncias pagas a título de pensão alimentícia em
face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente,
(...)”. (grifo nosso)
Por sua vez, os artigos 1.694 e 1.696, do Código Civil de 2002, dispositivos esses que
estão inseridos no subtítulo relativo a “Alimentos”, do Livro IV - “Do Direito de
Família”, foram exatamente os fundamentos que serviram de base para a ação proposta
pelos genitores da Contribuinte no intuito de obter homologação judicial do acordo que
estabeleceu a sua filha, ora recorrente, a obrigação de pagar alimentos.
Há que se ressaltar que todo o trâmite judicial se deu na Vara de Família, logo, o Juízo
competente no âmbito do Direito de Família.
Além disso, é importante observar que o Ministério Público chegou a solicitar os
comprovantes de rendimentos dos autores da ação e, após a análise da efetiva
necessidade pelos alimentos, opinou pela ratificação e homologação do acordo, o que
fora prontamente atendido na sentença judicial de homologação.
Portanto, entende a Recorrente que não pode a Receita Federal interpretar a norma do
Direito Civil que serviu de base para a sentença judicial de homologação do acordo,
mas tão somente se ater aos aspectos objetivos da norma tributária que define os
requisitos necessários para a dedução à título de pensão alimentícia.
Esse entendimento é corroborado em diversas decisões do próprio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), como no Acórdão no 2001-000.654, da
Turma Extraordinária / 1a Turma da 2a Seção de Julgamento do CARF, em 29/08/2018:
(...)
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.177 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.726149/2014-56

Com relação à inovação trazida pelo acórdão recorrido, vale mencionar o entendimento
consignado no voto vencedor proferido em julgamento realizado também nesse
Conselho, por meio do Acórdão no 2402-008.478, da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara
da 2a Seção de Julgamento, em 06/07/2020:
(...)
Por seu turno, com relação à comprovação do pagamento pela pensão alimentícia,
fundamento apresentado tão somente na notificação de lançamento, ressalta-se que o
recibo de quitação assinado pelos alimentados, com firma reconhecida em cartório, é
documento suficiente para atender ao requisito formal trazido na Súmula CARF o 98,
além do próprio acordo homologado judicialmente.
Isso é corroborado em várias decisões do CARF, como na proferida no Acórdão no
2402-008.478, da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento, em
06/07/2020:
2) Dedução Indevida de Despesas Médicas No que se refere às despesas médicas e/ou
com planos de saúde, o acórdão ora recorrido argumenta que “no comprovante de
rendimentos emitido pela Sociedade Nilza Cordeiro Herdy de Educação e Cultura
consta o valor pago a Amil de R$ 3.688,34, sem a discriminação por beneficiário (fl.
17), desta forma não será considerado.”.
Por sua vez, no informe de rendimentos apresentado, consta claro que a ora recorrente é
a beneficiária da despesa discriminada, conforme abaixo. O CPF do beneficiário (a
própria) está no cabeçalho do informe de rendimentos.

A fim de dirimir eventuais dúvidas, a Contribuinte eventualmente até tinha seus pais
como dependentes em outro plano de saúde oferecido pela CAURJ – CAIXA
ASSISTENCIAL UNIVERSITÁRIA DO RIO DE JANEIRO, um de seus
empregadores.
Entretanto, conforme relatório produzido pelo plano de saúde (fl. 16), resta claramente
comprovado que apenas os valores referentes à própria Contribuinte foram efetivamente
deduzidos na declaração de ajuste anual do IRPF 2013 (2012).
III – A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado e retornando-se aos valores
declarados em sua declaração de ajuste anual do ano calendário de 2012
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.177 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.726149/2014-56

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 1.634/2023.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.
MÉRITO

Trata-se, de análise de Recurso Voluntário em que a recorrente pleiteia o
reconhecimento integral da possibilidade de dedutibilidade das despesas médicas, especialmente
com planos de saúde, uma vez que o acórdão recorrido fundamentou que “no comprovante de
rendimentos emitido pela Sociedade Nilza Cordeiro Herdy de Educação e Cultura consta o valor
pago a Amil de R$ 3.688,34, sem a discriminação por beneficiário (fl. 17), desta forma não será
considerado.”
Ademais, além da questão acima controvertida, também remanesce a análise da
possibilidade de se efetuar a dedutibilidade da pensão alimentícia que a recorrente afirma prestar
aos seus genitores, sua tese não foi aceita pelo Acórdão recorrido em razão dos seguintes
fundamentos, in verbis:
Não se deve confundir a obrigação de prestar alimentos com os deveres familiares de
sustento, assistência e socorro que tem os pais em relação aos filhos maiores e vice-
versa, devido ao poder familiar, pois seus pressupostos são diferentes. Pagamentos
realizados em virtude de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente em
ação de oferta de alimentos entre pais e filhos não possuem natureza de obrigação de
prestar alimentos, não sendo dedutíveis para redução da base de cálculo do imposto de
renda da pessoa física.
O fato de existir a homologação judicial do acordo não altera a natureza das despesas
supracitadas, não se configurando o valor declarado pelo interessado a título de pensão
alimentícia em nome de seus genitores despesa apta a reduzir a base de cálculo de seus
rendimentos sujeitos à incidência do IRPF.
Assiim, mantém-se a glosa da pensão alimentícia.
Passo a análise em separado da questão da dedutibilidade de despesa médica e da
questão da pensão alimentícia.

– DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL

Dispõe o art. 78 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/99):
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.177 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.726149/2014-56

homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II ).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
No caso em apreço, embora o contribuinte tenha atendido grande parte da
formalidade exigida pela legislação para se beneficiar da dedutibilidade da pensão alimentícia,
uma vez que comprovou a existência de acordo judicial homologado pela justiça para a prestação
de alimentos aos seus genitores, o que em primeiro plano atende o requisito legal acima
mencionado, já que no caso concreto, conforme defendido pelo recorrente, todo o trâmite
judicial se deu na Vara de Família, logo, o Juízo competente no âmbito do Direito de Família
com a devida atuação do Ministério Público que opinou pela ratificação e homologação do
acordo, o que fora prontamente atendido na sentença judicial de homologação.
No entanto, embora concorde com grande parte dos argumentos do recorrente,
entendo que o critério de prova no que concerne a comprovação efetiva do pagamento da pensão
alimentícia não atende satisfatoriamente à norma tributária que define os requisitos necessários
para a dedução à título de pensão alimentícia.
Isso porque, a contribuinte mesmo intimada a comprovar o pagamento da pensão
alimentícia, apenas trouxe uma serie de recibos assinados pelos seus pais (e-fls. 27/8) e, me filio
ao entendimento de que os recibos assinados tem natureza declaratória de quem afirma que
recebeu os valores ali anunciados produzindo efeitos particulares, porém não atestam cabalmente
o pagamento para fins fiscais, inclusive este é o entendimento dos artigos 408, parágrafo único e
artigo 412 do CPC.
Dessa forma, ainda com a juntada dos recibos, na condição de julgador, o julgador
não consegue ter acesso a prova de que o pagamento efetivamente foi realizado ou não e, como
esta é uma condição sem a qual não se pode conferir o direito pleiteado, não como atender o
pleito do recorrente para a reforma do Acórdão retro, para tanto reproduzo acórdãos que refletem
a posição deste julgador:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Ano
calendário: 2011
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUTIBILIDADE. IRPF. NECESSÁRIA PROVA DE
PAGAMENTO. RECIBOS.
A mera apresentação de recibos não é suficiente, por si só, para amparar a
dedutibilidade de pensão alimentícia alegadamente paga em cumprimento de decisão
judicial.
(Processo no 12448.724243/201390, Acórdão no 2402005.771–4a Câmara/2a Turma
Ordinária. Sessão de 05 de abril de 2017)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PAF.
NOVO
RECURSO
VOLUNTÁRIO
APRESENTADO.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.177 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.726149/2014-56

Não pode ser conhecido novo recurso oferecido pelo contribuinte quando outro recurso
já foi anteriormente apresentado, em razão de preclusão consumativa.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PREVISÃO EM DECISÃO OU
ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. EFETIVO PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual os pagamentos realizados a
título de pensão alimentícia, se restar comprovado que os mesmos decorrem de
decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública, e que
atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos
de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Mantém-se a glosa da despesa que o contribuinte não comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência, considerando, os pagamentos realizados, em mera liberalidade.
(Processo no 12448.723243/2011-19 Recurso Voluntário Acórdão no 2003-005.163 – 2a
Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária)
Sendo assim,, apesar de concordar com os argumentos da recorrente quanto a
possibilidade de aceitar o acordo judicial como uma etapa formal do reconhecimento do direito
de se proceder a dedutibilidade da pensão alimentícia, por outro lado o requisito da efetiva
comprovação do pagamento dos respectivos valores não foi cumprido a contento, tendo em vista
que os recibos com firma reconhecida em cartório ora carreados por si só, não se mostram
suficientes para motivar o pedido, uma vez que, embora atestando os pagamentos efetuados
diretamente aos genitores da recorrente, inclusive da forma prevista no acordo firmado e
homologado em juízo, não traduzem a certeza necessária para reconhecer o pedido, tendo em
vista que o art. 73 do RIR/99, preconiza que:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
No caso em apreço, mesmo intimada a recorrente trouxe elementos insuficiente
para o reconhecimento do sei direito, razão pela qual entendo que o Acórdão deve ser mantido
em relação a dedutibilidade indevida da pensão alimentícia.

- DA DEDUTIBILIDADE DE DESPESA MÉDICA
A respeito da possibilidade de dedutibilidade das despesas médicas, especialmente
com plano de saúde, o Acórdão recorrido assim fundamentou a negativa, in verbis;
“no comprovante de rendimentos emitido pela Sociedade Nilza Cordeiro Herdy de
Educação e Cultura consta o valor pago a Amil de R$ 3.688,34, sem a discriminação
por beneficiário (fl. 17), desta forma não será considerado.”
O recorrente por sua vez, afirma que:
Por sua vez, no informe de rendimentos apresentado, consta claro que a ora recorrente é
a beneficiária da despesa discriminada, conforme abaixo. O CPF do beneficiário (a
própria) está no cabeçalho do informe de rendimentos.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.177 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.726149/2014-56

A fim de dirimir eventuais dúvidas, a Contribuinte eventualmente até tinha seus pais
como dependentes em outro plano de saúde oferecido pela CAURJ – CAIXA
ASSISTENCIAL UNIVERSITÁRIA DO RIO DE JANEIRO, um de seus
empregadores.
Entretanto, conforme relatório produzido pelo plano de saúde (fl. 16), resta claramente
comprovado que apenas os valores referentes à própria Contribuinte foram efetivamente
deduzidos na declaração de ajuste anual do IRPF 2013 (2012).
Sendo assim, a legislação aplicada ao caso, conforme o próprio Acórdão
transcreveu é a previsão do art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de
Renda/99 (RIR/99), que assim dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Assim, sem mais delongas, assiste razão a recorrente, uma vez que as e-fls. 17, o
comprovante de Rendimento emitido pela Sociedade Nilza Cordeiro Herdy de Educação e
Cultura consta o valor pago a Amil de R$ 3.688,34 com a especificação dos dados da
beneficiária recorrente na qual reproduzo para melhor entendimento:

Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.177 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.726149/2014-56

(...)

Pelas razões acima expostas, entendo por reestabelecer a dedutibilidade da
despesa médica no valor de R$ 3.688,34 pago em favor da AMIL pela Sociedade Nilza Cordeiro
Herdy de Educação e Cultura.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e no mérito DAR
PROVIMENTO PARCIAL apenas para restabelecer a dedução da despesa médica no valor de
R$ 3.688,34 pago em favor da AMIL.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 77
DF CARF MF
Original